Tribunal: TJSP
Processo: 1005020-98.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência dos vícios elencados no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005020-98.2018.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VIAÇÃO GUAIANAZES DE TRANSPORTE LTDA, é embargado KARINA KELI
COLOGNESE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005020-98.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 1695
2
Embargos de Declaração no 1005020-98.2018.8.26.0009/50000
Embargante: Viação Guaianazes de Transporte Ltda.
Embargada: Karina Keli Colognese de Oliveira
Origem: São Paulo Foro Regional IX Vila Prudente 4a Vara Cível
Voto no 1695

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inexistência dos
vícios elencados no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
Matéria suscitada, devidamente apreciada no acórdão Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, por Viação
Guaianazes de Transporte Ltda, em relação ao venerando acórdão de fls. 185/190, que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante.
A embargante aduz, em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à
Súmula 326 do STJ e que a embargada também sucumbiu no pedido de indenização por
lucros cessantes. Pleiteia, portanto, o reconhecimento da sucumbência recíproca e
prequestiona a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, os artigos 186, 196, 927 e 884
do Código Civil e os artigos 86 e 926 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Por proêmio, com espeque no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil,
cumpre observar que o vício de omissão que comporta a oposição de embargos de
declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de questões importantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição de ofício pelo órgão julgador, ou
que sejam ínsitas à competência originária ou à competência recursal, bem como seus
respectivos fundamentos (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de
Processo Civil: Lei no 5.869 de 11 de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2013, p. 550-553; e NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, in casu, não se vislumbra qualquer vício deste jaez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005020-98.2018.8.26.0009/50000 -Voto no 1695
3
A decisão embargada, em seu bojo, trouxe fundamentação suficientemente
clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, não se verificando as omissões
alegadas nos embargos de declaração.
Esclareça-se que a r. sentença recorrida reconheceu a sucumbência
recíproca, condenando cada parte ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios dos patronos das respectivas partes contrárias, fixados
em R$1.500,00 (fl. 125).
O v. acórdão, por seu turno, limitou-se a reduzir o valor da indenização por
danos morais devidos pela embargante à embargada, e consignou, com fulcro na Súmula
326 do STJ, que não haveria fixação de qualquer verba honorária em favor da ré por tal
razão, do que se depreende, por consequência lógica, que a sucumbência recíproca
reconhecida na r. sentença foi mantida, não sofrendo qualquer alteração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente
o v. acórdão.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator